Tribunal: CARF
Processo: 10680.724564/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724564/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.404 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados
da data de ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Auto de Infração lavrado por o Município ter apresentado as GFIPs dos
meses de 01 a 12/2005 com informações incorretas ou omissas, em desobediência ao
artigo 32, IV, da Lei no 8.212/1991, o que ensejou a aplicação de penalidade pecuniária
no importe de R$ 189.220,00.
Segundo a autoridade lançadora, em face das alterações introduzidas na legislação
previdenciária a partir da MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009,
procedeu-se à elaboração dos demonstrativos (Anexo CFL 68, Anexo CFL 78, Anexo
Auxiliar 78 - Informações Incorretas/Omitidas e Anexo Comparativo 78 ) das
penalidades a serem aplicadas ao sujeito passivo de forma a possibilitar a comparação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724564/2010-63
Fl. 12476
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724564/2010-63

das mesmas com opção pela mais benéfica em obediência ao artigo 106, inc. II, alínea
"c", da Lei ° 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional (CTN), prevalecendo
como mais benéfico o valor calculado conforme o fundamento legal 78, discriminado
conforme Anexo Comparativo 78.
Inconformado com a autuação o município de Belo Horizonte apresentou instrumento
de impugnação (fls. 12.403 a 12.436), contendo as razões a seguir sintetizadas.
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR
Sustenta que os créditos lançados referentes ao período de 01/2005 a 11/2005 já se
encontram extintos por ter operado o prazo decadencial, tendo em vista que a
notificação ocorreu apenas no dia 01/12/2010.
Em sua tese, apoia-se na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, corroborada
pela doutrina do professor Sacha Calmon Navarro Coelho, que perfilham o
entendimento segundo o qual o crédito tributário surge com a ocorrência do falo
gerador, quando se inicia a contagem do prazo decadencial, cuja contagem cessa apenas
com a efetiva notificação do sujeito passivo quanto ao crédito tributário.
Ressalta que este também deve ser o entendimento no que concerne à cobrança de
multas decorrentes do descumprimento de obrigação tributária, em conformidade com o
brocardo de direito “a sorte do acessório segue o principal”.
Neste sentido, aduz que, por mais que se considere que a multa fiscal esteja dissociada
da obrigação principal, esta consubstancia crédito tributário exigível mediante
procedimento executório fiscal, e deriva necessariamente de obrigação eminentemente
tributária, razão pela sua natureza é eminentemente fiscal.
Salienta ainda que a jurisprudência administrativa do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) também não diverge da dos Tribunais pátrios, colacionando
alguns trechos de acórdãos.
DA IMUNIDADE RECÍPROCA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
Argumenta que a incidência das contribuições previdenciárias não pode englobar os
Municípios, por se tratarem de entes políticos sujeitos à imunidade tributária recíproca,
fazendo-se necessário o reconhecimento da inconstitucionalidade de sua exigência em
relação aos mesmos
Afirma que a contribuição previdenciária está dentro do campo da imunidade tributária
recíproca, uma vez que a mesma se reveste da natureza jurídica de imposto,
enquadrando-se no conceito legal estipulado no artigo 16 do Código Tributário
Nacional, conforme vasto entendimento doutrinário, dentre os quais estaria o de Sacha
Calmon Navarro Coelho, Paulo de Barros Carvalho, Geraldo Ataliba, Rubem Gomes de
Souza.
Expõe ainda que mesmo que prevalecesse posicionamento diverso quanto à natureza
jurídica das contribuições sociais, a imunidade atingiria estes tributos nas hipóteses em
que incidem sobre o patrimônio, renda ou serviços dos entes federados.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ENTRE OS ENTES FEDERADOS
Alega que o Supremo Tribunal Federal exarou entendimento no sentido de que a União
não poderá exigir dos Estados e Municípios o cumprimento de obrigações acessórias
tributárias, em respeito ao princípio federalista e aos ditames constitucionais no que se
refere à imunidade recíproca.
Nesse rumo, articula que não faz nenhum sentido o fato de um ente federado se
intrometer na forma de gestão e na administração de outro ente federado, motivo pelo
qual a Constituição Federal garantiu aos mesmos total autonomia e independência
recíproca, sendo que a exigência caracteriza afronta à Constituição.
DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA NO QUE SE REFERE ÀS
CONTRIBUIÇÕES
Fl. 12477
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724564/2010-63

Sustenta que, por ser indevida a cobrança de contribuição previdenciária referente à
folha de pagamento (alimentação e cesta básica) e transporte, assim como a multa
correspondente, imperioso que a penalidade aplicada também venha a ser cancelada, por
inexistir qualquer omissão no preenchimento das GFIPs.
AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO LEGAL
Argui que o caput do art. 32-A assinala expressamente que somente haverá autuação de
contribuinte quando ele, após prévia intimação formal da Receita Federal do Brasil,
deixar de apresentar o documento ou de prestar as informações solicitadas.
Com base nisso, visualiza que a condição necessária para se aplicar qualquer penalidade
é o dever de prévia intimação do contribuinte. Anota que a prévia intimação do
contribuinte é indispensável, seja no caso de falta de GFIP, seja no caso de supostas
incorreções/necessidade de esclarecimentos.
Assim sendo, conclui que, como as questões formais para aplicação da penalidade não
foram observadas, deve-se refutar qualquer sanção imposta ao Impugnante em
decorrência da suposta falta de apresentação de GFIP ou sua apresentação com
incorreções.
Já no que tange ao envio de GFIP supostamente a destempo, assevera que esta não
merece imperar. Explica que a própria fiscal anotou que o impugnante apresentou a
GFIP imediatamente após a intimação, conforme preceitua a legislação vigente. Logo,
não há que se falar em nenhuma penalidade.
DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA PENALIDADE - INTELIGÊNCIA DO
ART. 656 DA IN No 03/2005 - LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
GERADORES
Afirma ser imperioso atenuar a penalidade cominada, nos termos do art. 656 da IN no
03/2005. Justifica o fato em virtude de aquela legislação era a que estava em vigência à
época da efetivação dos fatos geradores que ensejaram a imputação de penalidade.
DA CONFIGURAÇÃO DO BIS IN IDEM
Pondera que está sendo exigido por suposta ausência de declaração e omissão de
declaração em GFIP, ocasionando a cobrança de multas sobre uma mesma base de
cálculo, qual sejam, o valor das exações exigidas.
Nesse plano, aduz ser notório que a norma tributária que prevê a cobrança de multa em
decorrência do suposto descumprimento de obrigação acessória incidiu em duplicidade
sobre a mesma base de cálculo, haja vista os valores já terem sido previstos em folha, e
mesmo assim, serem cobrados em decorrência da lavratura de auto de infração.
Argumenta que o equívoco das informações em GFIP pode, no máximo, resultar no erro
desta declaração. Considerar cada informação equivocada como um ilícito para fins de
exigência da penalidade configura manifesto bis in idem, pois o fato gerador da
obrigação acessória é a entrega da referida declaração e não cada informação
isoladamente.
Nessa linha, infere que para um único ilícito foi levado em consideração diversas
infrações que se enquadram no mesmo fato, duplicando a imposição indevida da sanção
tributária.
DA MULTA CONFISCATÓRIA ATRIBUÍDA AO IMPUGNANTE
Assegura que a penalidade imposta ao Impugnante possui evidente caráter
confiscatório, em total desrespeito ao art. 150, IV, da CRFB.
Para si, não há qualquer critério de razoabilidade a aplicação da penalidade imposta pelo
fato de o impugnante supostamente não ter inserido todas as informações nos arquivos
MANAD solicitados, mesmo porque são de exigência controvertida.
De outra banda, sustenta que a Receita Federal do Brasil não sofreu nenhum prejuízo
em decorrência da não inserção das informações pretendidas nas obrigações acessórias
que resultaram na aplicação da penalidade, tanto que a douta fiscal apurou as supostas
Fl. 12478
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724564/2010-63

contribuições devidas levando em consideração os documentos fornecidos pela
empresa.
É o relatório.

A decisão de primeira instância julgou o lançamento parcialmente procedente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese:
a) tempestividade;
b) incompetência territorial;
c) decadência;
d) imunidade recíproca entre os entes federativos;
e) ausência de tipificação legal;
f) impossibilidade de exigência de obrigação acessória de entes federados;
g) ocorrência de bis in idem;
h) multa confiscatória.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Do exame dos autos, verifica-se que a ciência do acórdão de primeira instância
ocorreu em 10/07/2014 (AR à fl. 12.449), conforme previsto no art. 23 do Decreto 70.235/72.
Assim, não procede a alegação do contribuinte, em sede de preliminar, de que teve ciência
apenas em 14/07/2024.
De acordo com o art. 33, caput, do mesmo Decreto, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Acresça-se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Sendo assim, considerando a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
12/08/2014 (fl. 12.452), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Fl. 12479
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724564/2010-63

Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 12480
DF CARF MF
Original